Tribunal: TJMT
Processo: 0023918-68.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023918-68.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (EMBARGADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO - SANADO – MODIFICAÇÃO DA DECISÃO – ACLARAMENTO – NECESSIDADE – EFEITO INFRINGENTE – PERTINÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

2. Observada a existência de vício, cumpre acolher os embargos declaratórios para corrigir o erro material.

3 – “A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária. Presente essa situação excepcional, é de acolher os Aclaratórios com atribuição de efeitos infringentes. EMBARGOS ACOLHIDOS. SENTENÇA CASSADA PARA DAR REGULAR PROCESSAMENTO AO FEITO.” (TJ-GO - Apelação (CPC) 01242776520078090051 - Data de publicação: 30/07/2019)”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra acórdão proferido em sede de recurso de apelação de n. 0023918-68.2016.8.11.0041 aviado na “AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO”, que tramita originalmente perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 37608957 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em síntese o recorrente alega em suas razões sob ID. Num. 43037468 que conforme se infere do Acórdão, há no julgado em tela omissão no que tange a aplicação dos honorários advocatícios, pois, os mesmos foram fixados acima do que estabelece o § 2º, do artigo 85, do CPC/15, qual seja, o limite de até 20%.

Contrarrazões sob ID. Num. 46372484.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Conforme relatório retro, vem a embargante suscitar vício no tocante ao dispositivo do acórdão ora guerreado, especificamente no que tange os honorários sucumbenciais.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de erro material na decisão embargada, entendendo-se que a argumentação coligida procede.

O art. 494, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “o erro material, passível de ser corrigido de ofício, e não sujeito à preclusão, é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito”. (STJ – 3ª Turma – REsp 1151982/ES – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/10/2012, DJe 31/10/2012)

A jurisprudência não discrepa:

“ERRO MATERIAL VERIFICADO. CORREÇÃO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS EM CASOS ANÁLOGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. - O voto proferido na sessão de julgamento - por meio da verificação do áudio degravado - deve prevalecer sobre o consignado no corpo do acórdão e acostado aos autos físicos do processo, até porque foi aquele o publicado no Diário da Justiça e que, portanto, foi conhecido pelos litigantes e por terceiros; - Correta a decisão agravada, ao concluir pelo equívoco do valor indicado no presente Cumprimento de Sentença, reputando corretos os valores constantes da publicação do Acórdão já transitado em julgado. (TJ-SE, Agravo de Instrumento nº 201800736522 (nº único 0011267-69.2018.8.25.0000), 1ª CÂMARA CÍVEL, Relator: Cezario Siqueira Neto, Julgado em 14/05/2019)

Tendo em vista o evidente erro material, corrige-se o dispositivo do acórdão sob ID. Num. 37608957 - Pág. 6 para constar:

“(...)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos, e por isso, determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC”

Assim, sanado o erro material.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração interpostos para corrigir o erro material apontado na forma da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020